Tribunal: TJDFT
Processo: 0729478-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA JUDICIAL. POUPANÇA. CAUÇÃO LOCATÍCIO. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
1. Nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de um recurso especial afetado pela Quarta Turma à Segunda Seção do STJ, relatado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, decidiu-se pelo reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de quarenta salários mínimos poupada “seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)”, com voto vencido da Ministra NANCY ANDRIGHI (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).
3. No caso em exame, o valor penhorado via SISBAJUD estava depositado em conta poupança - BRB de titularidade da agravante, conforme comprova o extrato anexado no ID. 49235357. Além disso, não se vislumbra, in casu, a existência de má-fé ou fraude perpetrada pela agravante/executada capaz de indicar qualquer abuso de direito e afastar a impenhorabilidade da poupança.
4. O fato de a poupança ter sido constituída com a finalidade de caucionar locação residencial em nada interfere na impenhorabilidade dos valores depositados que não superem o limite legal.
5. Recurso conhecido provido.